Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), consoante entendimento jurisprudencial cristalizado nos termos do Enunciado n. 596 de Súmula do STF.
2. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso em concreto.
3. Para que a diferença entre as taxas pactuadas entre os litigantes e as taxas divulgadas no site do Banco Central caracterizem abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, é necessário que destoem de forma significativa e excessiva entre si, o que não ocorreu na presente hipótese.
4. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Na hipótese dos autos, consta do contrato firmado entre as partes pactuação de taxa efetiva anual de juros superior ao duodécimo da taxa mensal contratada, além de constar da cláusula 1 disposição expressa acerca incidência de "juros remuneratórios calculados diariamente até o vencimento de cada parcela, de forma capitalizada.”
5. Apelação conhecida e não provida.